Tribunal: TJMT
Processo: 0005039-09.2015.8.11.0086
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005039-09.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISAIAS DE SOUZA SANTOS - CPF: 793.609.801-10 (APELANTE), A sociedade (VÍTIMA), GUSTAVO DE SOUZA - CPF: 048.660.661-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OJEDA AMORIM - CPF: 033.579.341-08 (TERCEIRO INTERESSADO), NILO ROCHA RAMOS JUNIOR - CPF: 063.192.441-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. QUANTIDADE DE DROGA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. MULTA. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, na qual a pena foi fixada em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de multa. O recurso busca a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e a redução da pena de multa ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração redutora do tráfico privilegiado deve ser aplicada em seu patamar máximo; (ii) estabelecer se a pena de multa deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pode ser modulada conforme a quantidade e natureza da droga, desde que tais elementos não tenham sido valorados na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

A apreensão de aproximadamente 2 kg de maconha impede a aplicação da fração máxima de 2/3, mas circunstâncias subjetivas favoráveis — primariedade, bons antecedentes, ausência de indícios de dedicação a atividades criminosas e confissão — autorizam a adoção de fração intermediária de 1/3.

5.

A pena de multa foi fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, com valor unitário no mínimo legal, inexistindo ilegalidade ou desproporção que permita sua redução.

6.

A readequação da pena, com a aplicação de fração redutora intermediária, resulta em pena final inferior a 4 anos, permitindo a fixação de regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A quantidade de droga apreendida pode justificar a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, desde que não utilizada para exasperar a pena-base.

2.

A existência de circunstâncias subjetivas favoráveis autoriza a adoção de fração intermediária quando a quantidade de droga não permite a aplicação do patamar máximo.

3.

A pena de multa fixada proporcionalmente à pena corporal e com valor unitário no mínimo legal não pode ser reduzida com fundamento exclusivo na hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33, § 4º, e 40, VI; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 755.449/SC, Sexta Turma, j. 06/03/2023, DJe 10/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Isaias de Souza Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca Nova Mutum/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, §4º, c.c. o art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 490 (quatrocentos e noventa) dias-multa

Nas razões recursais, a defesa do apelante, representada pela Defensoria Pública, pleiteia a reforma parcial da sentença, a fim de que seja
readequada
a fração redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, com a aplicação do patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, bem como a redução da pena de multa ao mínimo legal, correspondente a 10 (dez) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID 327742423).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
subscrito pelo Procurador de Justiça Gill Rosa Fichtner (id.

335488361), manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, conforme entendimento assim sumariado.

“
Apelação Criminal. Tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Insurgência defensiva.
1) Pleito de aplicação da fração máxima prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Inviabilidade. Fixação da redução no patamar mínimo devidamente fundamentada na expressiva quantidade de droga apreendida. Critério admitido pela jurisprudência do STJ. 2) Pretensão de redução da pena de multa. Impossibilidade. Quantidade de dias-multa fixada de forma proporcional à pena corporal. Valor do dia-multa fixado no mínimo legal.
Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026